Tribunal: STF
Processo: RE 75890
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA. OMISSAO DO NOME DE ADVOGADO, NA INTIMAÇÃO
DE DESPACHO QUE MANDA VENDER BEM DO ESPOLIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 168, PARAGRAFO 1., DO CPC E DOS SUBSEQUENTES
ATOS PROCESSUAIS DE VENDA E DEFERIMENTO DE PREFERENCIA. DECISÃO QUE
RECONHECE AQUELA NULIDADE MAS TAMBÉM A VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES, COM FUNDAMENTO EM JA TER SIDO REALIZADO O LEILÃO.
RECUSA DE APLICAR A SANÇÃO, QUE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA DO
TEXTO FEDERAL. RE CONHECIDO E PROVIDO.